Tribunal: TJMT
Processo: 1014423-28.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014423-28.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 049.717.792-72 (ADVOGADO), GILMAR VITORINO DA SILVA - CPF: 683.765.532-91 (REQUERENTE), 2 vara criminal sinop (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM CONTINUIDADE DELITIVA – ALEGADAS A CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS E A SUPERVENIÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE A DIMINUIÇÃO DA PENA IMPOSTA – AUSÊNCIA DE CONJUNÇÃO CARNAL – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP) – TEMA REPETITIVO 1.121 DO STJ – IRRESIGNAÇÃO COM A FRAÇÃO APLICADA PELA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPRECISÃO QUANTO AO NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS – LONGO PERÍODO DE TEMPO – ACERTO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 – TEMA REPETITIVO 1.202 DO STJ – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Não se revela admissível o pedido de desclassificação do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A,
caput
) para o de importunação sexual (CP, art. 215-A), pois, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.121, fixou a tese de que, presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra vítima menor de 14 (quatorze) anos de idade, tal como ocorreu na hipótese dos autos, configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 1.202, é firme no sentido de que, nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, afigura-se cabível a aplicação da fração máxima de incremento pela continuidade delitiva, quando restar demonstrado que o acusado praticou o delito por diversas vezes durante determinado período de tempo, não se exigindo a exata quantificação do número de eventos criminosos, sobretudo porque em casos tais, os abusos são praticados incontáveis e reiteradas vezes, contra vítimas de tenra ou pouca idade.

3. Ação revisional julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

GILMAR VITORINO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
GILMAR VITORINO DA SILVA
com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação imposta na ação penal n.º

1017998-38.2020.8.11.0015, que tramitou no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT e o incursionou no crime descrito no

artigo 217-A,
caput
, c/c art. 226, inc. II e art. 71, todos do Código Penal
, sancionando-o com
20 (vinte) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, a qual fora ratificada
in totum
pela c. Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça quando do julgamento da apelação criminal de mesmo número.

Resumidamente, principia o Revisionando invocando as benesses da Justiça Gratuita sob o viés de que sua hipossuficiência financeira não lhe permite arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, para então alegar a
contrariedade da condenação às evidências dos autos
, ao argumento de que
a só prática de atos libidinosos com menor de 14 anos, sem conjunção carnal
, subsome a conduta ao delito de
importunação sexual
(CP, art. 215-A) e não ao crime de estupro de vulnerável; além da
existência de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
, visto que a suposta imprecisão da quantidade de crimes ensejaria o reconhecimento da
continuidade delitiva na fração mínima de 1/6 (um sexto).

Com arrimo em tais premissas, vindica a
procedência
da ação revisional a fim de ver a conduta
desclassificada para o crime de importunação sexual
, com imposição de pena mínima e fixação do regime inicial aberto, ao que acresce o pleito subsidiário pela aplicação da menor fração de incremento prevista no art. 71 do Código Penal.

A exordial veio instruída com procuração e demais documentos de ID 216446158 e seguintes.

Os autos foram inicialmente confiados à relatoria do Exmo. Des. Pedro Sakamoto, que determinou a redistribuição por vislumbrar impedimento decorrente da sua atuação como Revisor no julgamento da apelação criminal n.º 1017998-38.2020.8.11.0015.

Redistribuído o feito a este subscritor, à vista da exiguidade da prova pré-constituída, determinou-se a emenda da inicial para que o Revisionando apresentasse a cópia do acórdão proferido no RAC n.º 1017998-38.2020.8.11.0015; a prova do trânsito em julgado da condenação tanto para o Ministério Público Estadual quanto para a Defesa e demais peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, o que foi por ele cumprido mediante a anexação dos documentos que acompanham a petição disponível no ID 222964686.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer anexado sob o ID 226611671 pela
improcedência
da ação revisional.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Por primeiro, curial sublinhar que não há interesse no pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, porquanto a ação revisional é isenta de custas.

No mais, cediço que embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP e,
in ca
su
, verifica-se do exame dos autos, precisamente das certidões acostadas sob o ID 222967168 – pág. 2 e ID 222967170 – pág. 2, que o veredito condenatório
transitou em julgado em 12/04/2021 para o Ministério Público e em 02/08/2022 para a Defesa.

Em uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída, denota-se sem maior esforço a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que as teses sustentadas nesta revisão criminal não foram objeto da apelação criminal n.º 1017998-38.2020.8.11.0015, julgada pela colenda Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do julgado,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 217-A, C/C. ART. 226, II, POR DIVERSAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA POR LAUDO PERICIAL – PRESCINDIBILIDADE – DELICTA FACTI TRANSEUNTIS - MATERIALIDADEE AUTORIA DELITIVA INCONTESTÁVEIS - DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E COERENTES DA VÍTIMA, GENITORA E IRMÃ – CONDENAÇÃO MANTIDA – DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO PACIENTE EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PARADOXO - RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E CONDENADO AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 20 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO - RECURSO DESPROVIDO.

Se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações harmônicas e coerentes da vítima, as quais foram corroboradas pela prova testemunhal, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe, tendo em vista a clandestinidade da infração.

Nos crimes praticados contra a dignidade sexual, que nem sempre deixam vestígios, a verificação dependerá de análise meticulosa do caso concreto para se averiguar a existência de dolo, não sendo exigível a comprovação por laudos ou exames (delicta facti transeuntes).

“o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso” (AgRg REsp n. 1.154.806/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA Turma, DJe 21/3/2012)" (STJ, AgRg no REsp 1.837.805/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019).

Seria um verdadeiro contrassenso conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada em juízo de cognição exauriente, após finda a instrução probatória
.” (ID 222967183, págs. 2-3) – destaquei.

Portanto, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
desta ação revisional.

Feitos tais esclarecimentos, v
erte dos autos, em resumo, que
GILMAR VITORINO DA SILVA
foi
denunciado
e
condenado

pela prática do crime tipificado no
art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inc. II e art. 71, todos do Código Penal
, porque, durante os anos de 2015 a 2018, na cidade de Cotriguaçu/MT, em contexto de violência doméstica e/ou familiar, ao menos uma vez por semana,
praticou atos libidinosos

com sua enteada

Sheyvila Eduarda Queiroz Silva
, menor de 14 (quatorze) anos ao tempo dos fatos, passando as mãos pelo corpo da infante, por debaixo da sua calcinha e nos seus seios, bem como esfregou o pênis na vagina da criança, tentando a penetração.

Não satisfeito, entre os meses de outubro de 2019 e dezembro de 2019, já na cidade de Sinop/MT, ainda prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação,
praticou atos libidinosos

com sua enteada

Sheyvila Eduarda Queiroz Silva
, então menor de 14 (quatorze) anos, consistentes em carícias lascivas no corpo da criança; sendo certo, outrossim, que, por todos estes fatos, restou apenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT com
20 (vinte) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, sanção que fora ratificada por esta eg. Corte de Justiça.

Inconformado com a classificação típico-jurídica da conduta e o incremento operado à conta da continuidade delitiva reconhecida, pleiteia o Revisionando, com fincas no art. 621, incisos I e III, do CPP, a desclassificação da conduta para o delito de importunação sexual (CP, art. 215-A) e o redimensionamento da fração imposta pelo crime continuado, nos termos já relatados.

A razão, porém, não lhe socorre!

Como bem demonstrado na sentença e posteriormente reconhecido à unanimidade pela c. Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício quando do julgamento
da apelação criminal n.º 1017998-38.2020.8.11.0015, o acervo probatório dos autos é prodigioso em demonstrar a materialidade e autoria de
GILMAR VITORINO DA SILVA
pelo crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, porquanto abundantes as provas de que, prevalecendo-se de relações domésticas e de coabitação, porquanto era padrasto da vítima e com ela residia na companhia da então convivente e da outra filha desta, praticou com
Sheyvila
múltiplos e sucessivos atos libidinosos, consistentes em toques manuais em sua genitália, felação e tentativas de conjunção carnal, os quais ocorreram durante largo lapso temporal e, por vezes, dias seguidos, enquanto a ofendida era menor de 14 (quatorze) anos.

E como cediço,
para a consumação do crime de estupro de vulnerável,
basta
a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal
, sendo suficiente a conduta de passar a mão no corpo da vítima, ou a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da ofendida, o que se evidenciou na espécie.

Aliás, a pretensão de se desclassificar a conduta de violar a dignidade sexual de pessoa menor de 14 anos para o delito do art. 215-A do CP já foi reiteradamente rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência é no sentido de que a prática de
qualquer ato libidinoso
com menor de 14 anos, compreendido como aquele destinado à satisfação da lascívia, configura o delito de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
, do CP). Ou seja, não se prescinde do especial fim de agir: “
para satisfazer à lascívia
”, porém, não se tolera as atitudes voluptuosas, por mais ligeiras que possam parecer, devendo o conflito aparente de normas ser resolvido pelo princípio da especialidade – visto que o art. 217-A,
caput
, do CP possui o elemento especializante
menor de 14 anos
, e também pelo princípio da subsidiariedade expressa do art. 215-A do CP, conforme se verifica de seu preceito secundário
in fine
.

Mas não é só! Desclassificar a prática de ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos para o delito do art. 215-A do CP, crime de médio potencial ofensivo que admite a suspensão condicional do processo, implicaria no descumprimento a tratados internacionais e desrespeitaria ao mandamento constitucional de criminalização do art. 227, §4º, da CF/88, que determina a punição severa do abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes.

Diante deste cenário, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 1.121
, fixou a tese de que, presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (
caput
, art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP), portanto, lastreada a condenação em conjunto probatório contundente colhido nas fases inquisitorial e judicial, incabível a desclassificação da conduta.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÍTIDO EFEITO INFRINGENTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CONSUMADA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. DESPROVIMENTO.

1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em observância a o princípio da fungibilidade recursal.

2.
Incontroversa a conduta do réu, pelo exame do material cognitivo realizado pelas instâncias ordinárias, consistente em passar a mão nas partes íntimas da vítima, menor de 14 anos de idade, e beijá-la, tem-se por consumado o crime de estupro de vulnerável, sendo de rigor o afastamento da tentativa, mormente porque
a proporcionalidade não é critério de aferição da consumação do delito.
Precedentes.

3.
A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento de tema repetitivo, firmou recentemente a tese jurídica de que "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)". (REsp n. 1.959.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1º/7/2022).

4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nessa modalidade, desprovido.
” (STJ – EDcl no REsp n. 2.062.945/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.) – destaquei.

Na hipótese em exame, não há falar, pois, em dissonância do veredito condenatório em relação às evidências dos autos, restando fadado ao insucesso o pleito revisional pela desclassificação para o delito de importunação sexual, uma vez que a conduta do requerente extrapolou a mera amofinação, praticando, em verdade, atos que ferem a dignidade sexual da vítima menor de 14 (catorze) anos de idade à época, de modo que, existindo presunção absoluta de violência, a conduta
in casu
amolda-se perfeitamente àquela do estupro de vulnerável.

De igual modo, no que se refere à fração aplicada pela continuidade delitiva, as razões expostas na petição inicial limitaram-se a demonstrar a irresignação do requerente com a pena aplicada, não havendo, por outro lado, a indicação de qualquer
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
a que faz alusão o inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal, e “
embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos
” (STJ – AgRg no AREsp n. 734.052/MS, QUINTA TURMA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015), o que não se tem no caso.

A propósito, avulta inviável, à toda evidência, cogitar a superveniência de circunstância que autorize a redução da pena definitivamente imposta com base exclusivamente na imprecisão da quantidade de atos de violência sexual, porquanto a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, também sob o rito dos recursos repetitivos, editou o
Tema Repetitivo n. 1.202
e estabeleceu a seguinte tese: “
No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no artigo 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve sete ou mais repetições
”.

Com efeito, diante da prática de apenas duas condutas em continuidade delitiva, deve-se aplicar o aumento mínimo de um sexto da pena; a partir daí, o aumento deve ser gradativo, conforme o número de ocorrências, até o máximo de dois terços previsto no Código Penal, para o caso de sete crimes ou mais.

Sucede que nos crimes de natureza sexual, o critério jurisprudencial objetivo para a fixação da fração de majoração na continuidade delitiva deve ser contextualizado com as circunstâncias concretas do delito, em especial o tempo de duração da situação de violência e a recorrência das condutas na rotina da vítima, devendo-se aplicar o aumento no patamar que, de acordo com as provas dos autos, melhor se aproxime do número real de atos sexuais efetivamente praticados, e o caso dos autos versa justamente sobre a situação de uma menor que sofreu abusos sexuais cometidos pelo padrasto, dentro da residência da família, de forma frequente e quase ininterrupta, durante quatro anos.

Deveras, a adoção do critério referente ao número de condutas praticadas suscita questões específicas nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente no delito de estupro de vulnerável em contexto de violência doméstica, em razão do cenário fático que frequentemente se constata nessas situações, cujas condições de proximidade da vítima e do algoz, de coabitação e de dependência financeira e emocional, reduzem sobremodo a sua capacidade de se insurgir, favorecendo a repetição silenciosa e indeterminada dos abusos sexuais, de modo que a criança ou o adolescente, completamente subjugados, não possuem sequer condições de quantificar quantas vezes foram violentados, uma vez que a agressão sexual faz parte do cotidiano que lhes foi imposto.

Por conseguinte, nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, a jurisprudência pátria tem acertadamente considerado adequada a fixação da fração de aumento referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos,
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPRECISÃO QUANTO AO NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS. LONGO PERÍODO DE TEMPO. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A circunstância judicial da culpabilidade foi negativada porque as condutas delituosas foram praticadas no seio familiar da Vítima, por pessoa considerada seu avô, o que não se afigura inerente ao próprio tipo penal e às circunstâncias normais à espécie, consoante precedentes desta Corte Superior proferidos em situações semelhantes. 2. Na hipótese, para o Superior Tribunal de Justiça acolher como certa a alegada impossibilidade de aferir o número de vezes em que o crime foi praticado e, assim, decotar o aumento da pena pela continuidade delitiva ou fixá-lo na fração mínima, teria, necessariamente, de rever fatos e provas, ou desqualificá-los, providências, terminantemente, vedadas pelo óbice da Súmula n. 7 desta Corte Superior. 3. Ademais,
"[...] a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, é cabível a elevação da pena pela continuidade delitiva no patamar máximo quando restar demonstrado que o acusado praticou o delito por diversas vezes durante determinado período de tempo, não se exigindo a exata quantificação do número de eventos criminosos, sobretudo porque, em casos tais, os abusos são praticados incontáveis e reiteradas vezes, contra vítimas de tenra ou pouca idade
(AgRg no REsp n. 1.717.358/PR, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29/6/2018)." (AgRg no AREsp 1.662.166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021).
4. Agravo regimental desprovido
.” (STJ - AgRg no AREsp: 2015559 TO 2021/0370435-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023) – destaquei.

Nessa conjuntura, descabido sob qualquer ótica o acolhimento do pleito revisional.

CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal ajuizada por
GILMAR VITORINO DA SILVA
, mantendo-se incólume a condenação definitiva exarada na ação penal n.º 1017998-38.2020.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024